Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704753-47.2020.8.07.0014 APELANTE: FABIO DANTAS ESTEFANO APELADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante não é beneficiário de justiça gratuita. Traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovem que não tem condições de custear o preparo, de módico valor, pois a mera juntada de contracheques e “print” do seu saldo bancário não faz prova da alegada miserabilidade jurídica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora